Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO EXECUTADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO SOB A ÓTIDA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ASSIMILAÇÃO DO SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA E QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 111). APREENSÃO DESCONFORME COM OS USOS E COSTUMES E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO EXTINTIVO. NULIDADE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 10, 921, V, 922, PARÁGRAFO ÚNICO, E 924, II). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Aventada pela executada a celebração de acordo extrajudicial destinado a pôr termo ao débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação monitória e correlato cumprimento de sentença, implicando a abertura de prazo para manifestação sobre a alegação de pagamento, o decurso do prazo concedido não irradia presunção de aquiescência quanto ao adimplemento do débito por parte do exequente, devendo necessariamente, expirado o interstício, serem os litigantes, notadamente o credor, instados a dizer sobre a quitação, não podendo seu silêncio ser presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro no pagamento (CPC, art. 924; CC, art. 111).
2. Ao juiz não é permitido, à margem da solução procedimental, colocar termo ao processo sob o prisma de que o silêncio do credor implica presunção de quitação, porquanto corresponde ao direito material e a ausência de manifestação do exequente somente enseja repercussão jurídica no âmbito processual, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.